Tribunal: TJBA
Processo: 8029664-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029664-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: A. D. O. D. S. e outros Advogado(s):PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde a menor portador de transtorno do espectro autista (TEA), em tratamento contínuo, sob pena de multa diária, além de consolidar multa por alegado descumprimento da ordem judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válido o cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico essencial de menor com TEA; e (ii) verificar se deve ser mantida a multa cominatória fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O direito à saúde é fundamental (CF/1988, art. 196) e prevalece sobre interesses contratuais. 4. O cancelamento unilateral em curso de tratamento é prática abusiva, conforme entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ. 5. O CDC (art. 6.º, inc. III) impõe o dever de informação, descumprido pela operadora. 6. A continuidade do tratamento de criança com TEA é imprescindível, sob pena de danos irreversíveis ao desenvolvimento. 7. A multa diária fixada possui natureza coercitiva e encontra-se proporcional ao risco e à gravidade do descumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde durante tratamento médico de menor diagnosticado com TEA. 2. É legítima a fixação de astreintes proporcionais para compelir o cumprimento da ordem de restabelecimento do plano de saúde.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, e 196; CPC, art. 300; CDC, art. 6.º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; TJ-SP, AI n.º 2168851-31.2024.8.26.0000, Rel. Desa. Mônica Rodrigues Dias de Carvalho, 8.ª Câmara de Direito Privado, j. 19.08.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8029664-51.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL e Agravado A. D. O. D. S., representado por VALDIRENE OLIVEIRA DA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23